Tribunal: TJMT
Processo: 1000524-16.2021.8.11.9005
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2022-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000524-16.2021.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Modificação ou Alteração do Pedido]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (IMPETRANTE), HENRIQUETA FERNANDA C. A. F. LIMA (IMPETRADO), LUCAS STEFERSON DA SILVA MORAES - CPF: 062.718.451-00 (LITISCONSORTES)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

Agravo Interno no Mandado de Segurança no
1000524-16.2021.8.11.9005.

Impetrante: BANCO DO BRASIL S.A.

Autoridade Coatora: DRA. HENRIQUETA FERNANDA C. A. F. LIMA, JUÍZA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE MIRASSOL D’OESTE.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA -
MANDAMUS
IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRATICA - SÚMULA 267 DO STF - AGRAVO NÃO PROVIDO.

1.

Nos Juizados Especiais as decisões interlocutórias não desafiam a interposição de agravo, sendo resguardada, no entanto, a possibilidade de impugnação da matéria via recurso inominado, a ser interposto contra a sentença.

2.

A impossibilidade de interposição de agravo não autoriza por si só a impetração de mandado de segurança, seja porque a matéria poderá ser oportunamente impugnada, conforme já mencionado, seja porque a ação mandamental exige a comprovação da ofensa ou ameaça a direito líquido e certo, por ilegalidade ou abuso de poder, ou ainda a demonstração de teratologia da decisão impugnada, situações não evidenciadas no caso em análise.

3.

Mantida a decisão monocrática que indeferiu a petição inicial do
mandamus
impetrado contra decisão interlocutória.

4.

Agravo interno não provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2022